Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO DE PROBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Réu condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetivas de urgência e de ameaça contra a mulher, valendo-se das condições intimas de afeto

2 - A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial, termo de declarações e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento das testemunhas, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.

3 - Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade.

4 - O art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa garantir o efetivo cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. Tem-se, portanto, delito contra a Administração da Justiça, na qual o sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato ou indireto é a mulher vítima de violência.

5 - O consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor no lar comum não tem o condão de, por si só, revogar decisão judicial que deferiu a Medida de Urgência. Portanto, esta continua tendo plena validade, até que ocorra a pronúncia de uma contraordem, pela autoridade competente.

6- Em sendo assim, mostra-se inviável, pois, o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez que o bem jurídico tutelado nesse tipo penal é a administração da justiça.

7 – Por fim, não há que se falar em erro de proibição quando o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca da existência da medida protetiva, e, ainda assim, desobedeceu a ordem judicial e manteve contato com a vítima.

8 – Apelação conhecida e desprovida.